Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003034-11.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), AMAURI PEDROSO FIGUEIREDO FILHO - CPF: 034.974.931-04 (APELADO), ELIVAN MELO DA SILVA - CPF: 017.466.141-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN BEZERRA DA SILVA - CPF: 032.945.321-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA XAVIER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANE MELO DA SILVA - CPF: 035.323.371-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE.
PLEITO MINISTERIAL. PRETENDIDO A CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o
apelado
da imputação do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §

1o, I, do Código Penal), com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, do Código Penal), nos termos do art. 386,
inciso
VI, do Código de Processo Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório produzido é suficiente para afastar o reconhecimento da legítima defesa e autorizar a condenação do
apelado
pelo crime de lesão corporal de natureza grave.

III. R
azões de decidir:

3.
A legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios disponíveis; e conhecimento da situação justificante, conforme art. 25 do Código Penal.

4.
O conjunto probatório demonstra que a vítima, após primeira discussão, retornou ao local dos fatos com ânimo hostil e ofensivo,
criando nova
situação de confronto, o que caracteriza agressão injusta e atual.

5.
A dinâmica dos fatos, relatada pelo réu e corroborada pela testemunha presencial, sua irmã, revela que houve luta corporal e que o réu desferiu um único golpe de faca, cessando a conduta imediatamente após o ferimento, o que evidencia o uso moderado dos meios disponíveis para repelir a agressão.

6.
A existência de apenas uma lesão corporal por arma branca, atestada por laudo pericial, confirma que não houve excesso na reação do réu, tampouco dolo de prosseguir com agressões.

7.
A inexistência de lesões no réu não afasta, por si só, a legítima defesa, pois a agressão pode ser repelida mesmo antes da concretização de dano físico, desde que seja atual ou iminente.

8.
Na hipótese de dúvida razoável quanto à ocorrência da excludente de ilicitude, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o que reforça a manutenção da absolvição.

9.
A sentença absolutória encontra sólido amparo nas provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório, não havendo razões para sua reforma.

IV. D
ispositivo e tese:

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A legítima defesa configura-se quando o agente repele agressão injusta e atual, utilizando moderadamente os meios disponíveis, mesmo que a reação resulte em lesão grave.
”

“
O retorno da vítima ao local dos fatos com ânimo beligerante e ofensivo caracteriza nova agressão injusta e autoriza a legítima
defesa.
”

“
Na dúvida quanto à configuração da excludente de ilicitude, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
”

“
A sentença absolutória fundada em legítima defesa somente pode ser reformada se manifestamente dissociada das provas, o que não se verifica no caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 23, II, 25 e 129, §

1o, I; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 1017918-56.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
;

(TJ-MT 00004744320118110053 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2022)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, absolvendo o apelado do
crime previsto no
art.
129, §

1o, inciso I, do Código Penal, com fulcro no art. 23, inciso II do Código Penal e
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
sustentou
a insuficiência de provas para o reconhecimento da legítima defesa, alegando a ausência de prova robusta da agressão injusta, atual e iminente, bem como
,
a desproporcionalidade da reação do apelado.
Requereu, portanto,
a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de lesão corporal grave, nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
288599868
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID n.
298091352
), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal imputada na denúncia, absolvendo o acusado do crime de LESÃO CORPORAL, com fulcro no art. 23, inciso II do CP, c/c o art. 386, inciso VI, ambos do CPP. Pretensão ministerial – condenação de AMAURI PEDROSO FIGUEIREDO FILHO, ao argumento de que as provas produzidas comprovam a prática do crime de Lesão Corporal pelo APELADO contra a vítima
Edivane
Melo da Silva. Com razão o recorrente – exame de corpo de delito apontando lesões na vítima que coadunam com o seu relato harmônico apresentado nas duas fases da persecução penal, confirmado pelas
declarações das testemunhas presencias – a conjuntura fático-probatória produzida é suficiente a demonstrar que o APELADO agiu com animus laedendi e apta a amparar a condenação, afastando a tese de legítima defesa sustentada pelo APELADO – dolo de lesionar configurado – impositiva a reforma da sentença para condenar o APELADO nos termos da denúncia. Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível(CPP, art. 593, I),manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Amauri Pedroso Figueiredo Filho
,
imputando-lhe a prática
do crime previsto no art. 129, §

1o, inciso I, do Código Penal
.

Narra a denúncia que(ID n.
288598899
):

“
Consta dos autos que, na data de 28 de novembro de 2021, por volta das 21h30min, na residência particular situada na Rua Praia Grande, s/n, Distrito Praia Grande, nesta cidade de Várzea Grande, o denunciado Amauri Pedroso Figueiredo Filho, ciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima
Edivane
Melo da Silva,
desferindo-lhe
um golpe de faca na altura do abdômen, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial Num. 75044883 - Pág. 27 e ss.

Ressai dos autos que no dia dos fatos o denunciado e o ofendido, na companhia de sua esposa, em seu veículo, se deslocaram até a residência daquele, a fim de buscarem um frango caipira e pequi para fazerem uma refeição e, no instante em que se aproximaram da porteira do sítio, de forma inexplicável e sem motivação aparente, o denunciado agrediu a vítima com um murro, que sem entender, questionou o motivo daquela atitude, momento em que. O denunciado Amauri simplesmente negou a agressão.

Momentos depois, a vítima se dirigiu para sua residência, juntamente com a sua esposa, no entanto, no caminho, resolveu retornar à casa do denunciado Amauri, na tentativa de entender o porquê do seu amigo ter-lhe agredido.

Consta do feito que, ao chegar no sítio do denunciado Amauri, a vítima
Edivane
, ao descer do carro foi indagar o denunciado acerca dos fatos, o qual veio ao seu encontro empurrando-o com as duas mãos, no que foi revidado pelo ofendido, sendo que na sequência o denunciado sacou uma faca e desferiu um golpe na região da barriga da vítima, que em
ato de defesa conseguiu jogar uma mesa de plástico contra o denunciado e empreender fuga.

Em razão da agressão, o ofendido apresentou lesão corporal de caráter perfurante, precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, ficou internado por dois dias e permaneceu incapacitado para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme consta do laudo pericial acostado aos autos.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, qual seja, lesão corporal grave.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Amauri Pedroso Figueiredo Filho como incurso nas sanções do art. 129, § 1o, I, do Código Penal e requer seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.”

Ato contínuo, após regular tramitação
, o Juízo de primeiro grau absolveu o apelado, conforme se extrai do trecho da sentença:

“
A materialidade delitiva ficou positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 75044883 – fl. 06/07) e Laudo Pericial (id. 75044883 – fl. 27/34).

A autoria, da mesma forma, é incontroversa, já que o próprio acusado confessou ter desferido o golpe de faca na vítima (id. 185315261).

Todavia, não obstante a inegável presença da materialidade e autoria delitiva, verifico que as provas produzidas durante as investigações e no decorrer da instrução criminal, indicam que o acusado agiu em legítima defesa.

Nesse sentido, observo que o acusado, quando interrogado em juízo relatou:

“... nós entramos parou o carro

o veículo dele é
uma saveiro
...

Quando

chegou eu não sei dizer se ele bateu a cabeça na porta o que aconteceu porque ele estava embriagado. Ele começou a alegar que eu tinha dado um tapa na orelha dele, você deu um tapa na minha orelha ele me chamava de magrelo...Eu mostrei para ele: estava eu a Mirian e você, como eu ia esticar a mão para cá? Você já tinha descido do carro e falar que eu bati na sua orelha do lado de cá...Eu falei: você só pode ter ficado com ciúmes da sua mulher ter vindo no carro que a saveiro, mas você viu o jeito que eu vim com os dois braços para fora e olhando para a rua. Foi você que me chamou para vir, só pode ter acontecido isso...Nisso ele montou no carro, saiu cantando pneu e foi embora. Eu tirei minha bermuda e
deitei
...Ele foi embora e voltou e já empurrou a Mirian em cima de mim, fica com essa desgraça aqui que eu sei que você está
comendo ela
...

Nisso veio a minha irmã, ela tem reumatismo veio mancando, e

falou o que você veio fazer aqui meu irmão dormindo? E ele ameaçou assim com a mão fechada eu fui e empurrei ele e nós começamos meio que a embolar e nós caímos numa mesa que tinha lá, uma mesa branca que meu pai tinha assado carne, estava mesa, faca, tábua, garfo, espeto aí
nós caiu
, nisso eu passei a mão na faca e no embolo
ali eu
nem vi a hora que a faca entrou nele, eu soltei a faca no chão saí para dentro de casa... Ele
tá
alegando que eu tentei dar facadas nele, procura lá no laudo dele se ele tem pelo menos um risco de faca, pelo menos um risco, uma pessoa que estava no estado dele, caída no chão, se eu tivesse tentado mesmo esfaquear ele eu não teria conseguido? Soltei a faca no chão e entrei par adentro de casa, saí e sumi e ele foi para o médico, foi isso que aconteceu excelência...” (id. 185315261)
( negritei
).

A versão do acusado, sustentando, desde a Delegacia de Polícia, que agiu em legítima defesa por estar sofrendo injustas agressões, foi corroborada judicialmente pela informante Sandra Xavier da Silva:

“...nisso na movimentação de arrumar o pneu do carro, consertou e eles foram, o
Edivane
e a sua esposa entraram no carro e partiram, foram embora para a casa deles. Eu e meu irmão voltamos, fomos dormir. Não deu cinco minutos o
Edivane
voltou em casa chamando o AMAURI meu irmão para sair, nisso
eu
já
levantei
também. Meu irmão
levantou
para ver se tinha acontecido alguma coisa,
ele já foi para cima do meu irmão, com briga querendo bater no meu irmão, indo para cima dele
....Tinha tido um churrasco durante o dia lá, mesa cadeira, inclusive a faca que ele usou e nessa deles estarem discutindo meu irmão empurrou, ele foi para cima do meu irmão, meu irmão
empurrou ele
e falou: não eu não vou brigar com você. Começaram a discutir pesado mesmo, ele empurrou o
Edivane
nessa mesa, que, inclusive, estava a faca lá em cima. Eu não sei como meu irmão pegou essa faca e desferiu nele, na barriga dele e quando ele viu o que tinha feito e foi e saiu para dentro e ficou lá dentroe eu pedi para a mulher do
Edivane
levar ele para o médico... (id. 185315262) (negritei).

De outro lado, a vítima
Edivane
Melo da Silvaconfirmou em juízo que, após uma discussão anterior à facada, ele foi embora do local edepois decidiu voltar à residência do réu para saber o porquê ele tinha dado um tapa na sua orelha e, então, foi esfaqueada(id. 140678558).

Na verdade, do que se extrai dos autos, tanto a vítima como réu haviam ingerido bebida alcóolica antes da primeira discussão, que pode ter se originado de um suposto tapa na orelha da vítima ou em razão de ciúmes em relação ao acusado e sua esposa.

Restou esclarecido, também, que a vítima foi embora e, posteriormente,decidiu retornar à casa do acusado para dar continuidade à discussão/briga.

O acusado, que já estava dormindo, afirmou que a vítima estava mais agressiva e até ofendeu a sua irmã, comenos em que iniciaram a segunda discussão e, entre um empurrão e outro, ambos caíram no
chão e o acusado, para se defender, desferiu no seu agressor um único golpe de faca.

Há que se destacar, também, que, embora a vítima tenha dito que o réu tentou desferir mais facadas, o acusado deixou de prosseguir com a agressão, já que não há informações acerca de outras lesões, como se verifica do laudo pericial de id. 75044883 – fl. 27/34, comprovando a existência de um único ferimento por arma branca.

Patente, assim, que houve legítima defesa, pois restou demonstrado, de forma satisfatória, que o acusado repeliu injusta agressão (já que a vítima, depois de encerrada a primeira contenda, retornou à sua residência com a intenção de brigar), usando moderadamente dos meios que dispunha no momento, atingindo a vítima uma única vez com um golpe de faca.

Ademais, mesmo na hipótese de dúvida, a jurisprudência se inclina pelo reconhecimento da excludente de ilicitude:

“Lesão corporal grave. Condenação. Pena: 1 ano de reclusão, regime inicial aberto, concedido sursis.Apelação da defesa sustentando absolvição pelo reconhecimento da legítima
defesa.
(1)A
a
partir dos elementos probatórios produzidos e a dinâmica fática, não há que se falar em excesso na legítima defesa, uma vez que o apelante, na tentativa de repelir iminente injusta agressão e fazendo uso moderado dos meios necessários para afastá-la, atingiu a vítima com um único golpe de faca que
causou-lhe
lesão corporal grave. Ademais, mesmo se houver fundada dúvida sobre a existência da descriminante, impõe-se a absolvição. (2) Apelo conhecido e provido.”

(TJ-GO - Apelação Criminal: 53869407420228090141 SANTA CRUZ DE GOIÁS, Relator.: Des(a
).
DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com fundamentação supra,JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIAe com fundamento no art. 23, inciso II c/c o art. 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal,ABSOLVOo acusadoAMAURI PEDROSO FIGUEIREDO FILHO.
”

A pretensão ministerial não merece provimento, porquanto a decisão absolutória deve ser mantida pelos seus fundamentos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2021.311521 (ID n. 288598877 – pág.
06/07) e
pelo Laudo Pericial
no 1.1.02.2021.034378-01 (ID n. 288598877 – pág.
27/34
)
que atesta a lesão sofrida pela vítima.
A autoria também é incontroversa, tendo o próprio apelado confessado ter desferido o golpe de faca na vítima.

A questão central, portanto, reside na análise da excludente de ilicitude da legítima defesa reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

O artigo 25 do Código Penal estabelece que
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
. Para a configuração da legítima defesa, portanto, são necessários os seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio ameaçado pela agressão; c) uso moderado dos meios necessários à repulsa; e d) conhecimento da situação justificante (elemento subjetivo).

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o apelado
Amauri Pedroso Figueiredo Filho
afirmou ter agido em legítima defesa. Segundo seu relato, após uma primeira discussão, a vítima teria retornado à sua residência e, em seguida, investido contra ele. Diante da suposta agressão, o apelante diz ter desferido
apenas um golpe de faca para se defender, fazendo com que a vítima caísse ao solo. Confira-se:

“(...) QUE toda a
alegação da vítima nos autos e da testemunha, o interrogado diz ser mentira; QUE no dia do fato o interrogado estava em uma distribuidora de bebidas onde tomou umas cervejas e depois quando passava em frente da
residência
da
vítima
foi convidado pelo mesmo a entrar, pois é amigo da
vítima
há 17 anos; QUE a
vítima
naquele dia estava muito alterado, pois tinha bebido muita bebida
alcoólica
e
começou a fazer
umas brincadeiras sem graça com o interrogado, tipo puxando sua camiseta do palmeiras, e ainda falou: "Lambari vamos
lá
"roubar" uma galinha do seu pai pra gente fazer" e o interrogado concordou; QUE o interrogado falou "eu vou com minha moto", só que EDIVANE e MIRIAM falaram que não, vamos todos no carro, e assim MIRIAM foi guardar a moto do interrogado;
QUE quando chegaram na residência do interrogado, a vítima após descer do carro alegou que alguém teria dado um tapa na orelha dele, inclusive ele foi na MIRIAM primeiro perguntar se era ela, onde a mesma respondeu que não, aí a vítima foi no interrogado perguntar se era ele, onde o mesmo alegou que não teria feito isso, e que tudo não passava de invenção da
vítima
, pois no carro estava a vítima dirigindo, MIRIAM no meio e o interrogado perto da porta, pois o
veículo
é uma saveiro; QUE a
vítima
continuou a provocar o interrogado dizendo: "se eu der um murro em
você
, você não aguenta nada, pois se eu estivesse com o meu canivete eu iria cortar a sua garganta";
QUE o interrogado quer consignar que a
vítima
estava muito
bêbado
, inclusive não estava conseguindo trocar o pneu do carro que havia furado; QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO SE O MESMO ESTAVA BEBADO, O MESMO RESPONDEU: QUE ESTAVA EM GERAL BEM MELHOR DO QUE A VÍTIMA, QUE TINHA INGERIDO BEBIDA ALCOOLICA, MAS NÃO ESTAVA AO
PONTO QUE ESTAVA A VITIMA: QUE O INTERROGADO RATIFICA QUE ESTAVA MELHOR QUE A VÍTIMA, EM RELAÇÃO A CONCIÊNCIA;
QUE após muito a
vítima
ofender o interrogado, este pediu para que a
vítima
fosse embora e ainda indagou "
você
só deve estar bravo comigo, devido estar com
ciúmes
de mim, por ter vindo no carro ao lado da MIRIAM, sendo que eu quis vir com minha moto, mas
vocês
não deixaram"; QUE então, a vítima e MIRIAM entraram no carro e foram embora e o interrogado entrou para dormir, nisso deu um tempinho a vítima retornou juntamente com a MIRIA
M
na
residência
do interrogado; QUE a vítima retornou mais alterado ainda, e disse: "
você
disse que eu estava com
ciúmes
, então fique com essa desgraça", e a MIRIAM em prantos dizia a
vítima
"eu nunca tive nada com ele", nisso a irmã (SANDRA) do interrogado que estava na casa, falou; "TIANIM, o que você veio fazer aqui de novo, meu irmão já estava deitado e você voltou para cassar rolo, nisso a vítima se alterou com a
irmã
do interrogado; QUE o interrogado então falou: você
está
louco em falar assim com minha
irmã
, nisso a vítima empurrou o peito do interrogado e se arrumou
para dar um murro no interrogado, mas como ele estava muito bêbado o interrogado o empurrou e a vítima quase caiu ao chão, sendo que então a vítima veio para cima do interrogado novamente e esse para se defender e no reflexo viu uma faca que estava acima da mesa (pois havia tido um churrasco na parte da manhã na casa do interrogado, e a faca ficou ali em cima da mesa), pegou-a e quando apontou a faca para a vítima, este veio para cima da faca e do interrogado, e quando a vítima sentiu a facada este caiu ao chão e o interrogado saiu;
(...)”

(negritei)

Em Juízo, o apelado reafirmou integralmente a versão apresentada na fase policial, acrescentando detalhes sobre a dinâmica dos fatos. Manteve a alegação de que agiu em legítima defesa, afirmando ter desferido apenas um golpe
de faca na vítima com o intuito de se proteger. Vejamos o que declarou em audiência:

“(...)
Amauri:

É
,

eu
tava
passando para

a frente da residência do
Edivani
, ele convidou, eu, chamou eu para lá, cheguei lá, estavam bebendo, tomamos mais uma cerveja lá. Aí ele ainda falou: "Ah, você não me arruma uma galinha lá? Vamos pegar uma galinha do seu pai lá." Inclusive, não é do meu pai, as criações são minhas. Falei, vamos lá. De saída
pro
senhor ver como ele
tava
alterado. Tem um bar
, e
u só sei o apelido dele que é micuim
,
na frente. Eu parei para pegar duas latinhas, ele já
ele
já arrumou uma confusão com o rapaz
. (...)

Ele
tava

sem dinheiro,
excelência
. Eu parei para pegar umas três latinhas lá, nisso ele já arrumou um rolo com esse micuim. Beleza. Eu falei: "Eu vou na minha moto". Ele falou: "Se você for na sua moto, você não retorna. Você, eu conheço você". Eu falei: "Não, você deixa ir
na
minha moto". Para que eu já vi o estado que ele
tava
lá na residência dele, ele já
tava
com brincadeira. Até o Palmeiras tinha sido campeão. Eu
tava
com a camisa do Palmeiras, ele me puxava, ele fazia tudo. O jeito dele quando ele quando ele fica embriagado, entendeu
.
Aí chegou, tiraram a chave da minha moto, empurrou a minha moto para dentro. E fomos no carro.
Quando eu c
hegar lá, eu ainda com o meu pensamento." Eu falei, "Chego lá eu solto a galinha, dou uma galinha para ele e ele vem embora. Outro dia eu pego minha moto." Chegou na frente da
,
quando chegou na minha residência lá igual
ele
tá

alegando q
ue tem porteira, que lá nem tinha porteira na época. Nós entramos, parou o carro e o veículo dele é uma
Saveiro
, inclusive até hoje. Ele chegou, ele desceu. Eu não sei dizer
pro
senhor porque eu desci para
pro
lado de cá.
Eu não sei dizer
pro
senhor se ele bateu a cabeça
na
porta, o que que aconteceu que ele
tava
embriagado. Ele começou a alegar que eu tinha dado um tapa na

dele. É que você deu um tapa na minha orelha, ele chamava de magrelo.
(...)
Não, eu não sei dizer,
não sei afirmar
pro
senhor se ele bateu.
Juiz:
Certo
, o
senhor pensou,
tá
.
Mas ele falou o quê?

Amauri:
Não, ele falou que eu tinha dado tapa na orelha dele.

Alguém tinha dado, alguém tinha dado um tapa na orelha dele. Aí ele chegou em mim, já chegou falando alto que não sei o quê, perguntando para mim se eu achava que eu era alguma coisa. E se ele ti
vesse
com o canivete dele lá, ele ia arrancar minha cabeça, palavras dele. Aí eu falei: "Cara, eu saí da sua residência agora. Eu tomei
benção
da sua mãe, te considero como irm
ão
. Nós temos mais de 17 anos de amizade, você me
fala
um
trem desse
." E ele repetiu essas palavras várias
,
inúmeras vezes. Aí chegou
,
ele eu falei: "Cara, como aqui, ó, ainda mostrei para ele, mostrei para ele, falei: "
Tava
eu, a Miriam e você, como que eu ia esticar a mão para cá? Você já tinha descido do carro e falar que bate na sua orelha, sendo que você
tá
do lado de cá
.
E ele a todo momento falando para mim que se ele tivesse com o canivete dele, ele arranca minha cabeça e brabo e valente.
Aí
ele
falou: "Então, então acho que foi a Mira
m
, foi para cima da Mir
iam
. A Mir
iam
, você
tá
doido
, n
ão foi eu.
"
E ficou naquela ali. Nisso o pneu dele ainda
tava
furado. Ele abaixou para trocar, ele deu uma cambaleada. Eu fui lá ajudar ele, ele
empurrou eu
.
Eu saí de
catacavaco
, voltei nele,
tá

e
le falando que eu tinha batido na cabeça dele. Eu conversando com ele, eu falei: "Cara, eu não
relei
a mão em você, pelo amor de Deus, cara. Fa
z
o seguinte, só vai embora, só vai embora e amanhã
nós conversa
Beleza
?"
Ele até deu uma camadinha, ele foi e pegou na minha mão. Peguei,
tô
dando a mão para ele toda hora. Ele já tinha empurrado umas duas vezes, ele deu a mão para mim. Eu cheguei perguntei para ele, falei: "Cara, eu não
tô
conseguindo entender de você falar que eu bati na sua cabeça. Única coisa que pode ter havido aí, que pode ter acontecido, cara, e não é culpa minha, você só pode ter ficado com ciúme da sua mulher ter vindo comigo no carro no que é a Saveiro. Mas você viu do jeito que eu vim, eu vim até com os dois braços para fora e olhando
pra

rua. Mas foi você que chamou eu para vir, cara. Só pode ter acontecido isso. Isso ele pegou,
levantou
e saiu.
Montou
no carro que já tinha trocado pneu, saiu

cantando no pneu e foi embora. Foi embora.
Eu tirei, eu tirei minha bermuda e
deitei
. Eu deitei igual ele
tá
alegando que eu
esperei ele
com fac
a
. Como que eu sabia que ele ia retornar na minha residência? E outra, se eu tivesse dado um, se eu tivesse dado um murro mesmo nele, igual ele alega, quando ele retornasse, foi embora e retornou, o que que eu ia esperar? Eu ia esperar ele vir me agredir, fazer alguma coisa? Eu ia correr fazer alguma coisa, entendeu?
Ele foi embora, voltou. Quando ele voltou, a
Miriam
em prant
o
de choro. Eu encontrei numa

cancelinha
que tem lá
,
n
a
portinha que tem lá, quando eu
encontrei
e
le
já empurrou a
Miriam
em cima de mim
.
Fica com essa,
desculpa
perdão das palavras, fica com essa desgraça aqui que eu sei que você
tá
para não posso falar isso aí, né? Com ela.

Juiz:
Pode falar, pode falar que pode falar tudo. Pode falar. Fica com essa desgraça aí. O quê?

Amauri:
Que você
tá

comendo ela
. Fica com essa desgraça que você
tá

comendo ela
.
Juiz:
Tá
. E aí
?
Amauri:
Você
ela e a
Miriam,
lambari fala para ele:
"Nós nunca teve
nada". Eu falei: "Cara, eu nunca tive nada com mulher mesmo.
(...)
Veio a minha irmã. Minha irmã ela tem reumatismo ainda, veio mancando, veio tudo. E fala para ele, falou: "
Tia
nim
, o que que você veio fazer aqui? Meu irmão dormindo já de novo e você veio perturbar ele, não sei o que." Ele foi,
ameaçou
assim com mão fechada assim
pro
lado dele. Nisso eu
empurrei ele
,
nós começou
a meio que embolar. Aí
nós caiu
numa
, n
uma mesa que tinha lá, uma mesa branca que tinha lá, onde meu pai tinha assado carne, minha família tinha assado carne,
tava
mesa, a faca, tábua, garfo, espeto, tudo isso aí. Aí caiu e eu passei a mão na faca e nós no embolo. Igual eu falei
pro
Doutor
, eu juro por Deus, nem sei a hora que eu que a faca entrou nele, porque eu só
peguei ela
aqui assim, ele para cima de mim, eu peguei, soltei a faca no chão e saí para
dentro de casa.
Ele
tá

a
legando aí que eu tentei dar facadas nele. Procura no laudo dele lá, vê se ele tem algum hematoma de pelo menos um risco de faca, pelo menos um risco.
Uma pessoa que que
tava
no estado dele caída no chão, se eu tivesse tentado mesmo
esfaquea
r ele, eu não teria conseguido
?
Cheguei, entrei para dentro de, soltei a faca no chão, entrei dentro para dentro de casa, sair e sumir.
E ele foi
pro

médico, entendeu
.
Isso que aconteceu,
excelência
.
(...)”

(negritei)

Corroborando com a versão apresentada pelo apelado, a informante
Sra. Sandra Xavier da Silva
,
irmã do apelado, ao prestar seu depoimento em Juízo, declarou como:

“(...) Promotor:

A minha primeira pergunta, você estava no local que aconteceram esses fatos?
Sandra:

Tava
. Promotor:
Esse local foi a casa do Amauri ou foi a casa do
Edivane
?
Sandra:
Do Amauri.
Promotor:
Do Amauri. Quando o Amauri esteve na casa do
Edivani
. Você foi com ele ou você não foi?
Sandra:
Não, não fui.
Promotor:

Tá
. Então, então conta aí, já que você não foi lá na casa do
Edivane
, logicamente o Amauri chegou com essas pessoas lá na sua casa, né? Conta aí
pra
gente o que aconteceu.
Sandra:
Já era madrugada quando eles chegaram lá.
Promotor:
Eles quem?
Sandra:
O Amauri no carro do
Edivane
, juntamente com mulher dele.
Promotor:
Certo. Pode contar.
Sandra:
Chegaram de madrugada lá e eu ouvi toda aquela, é, conversa deles, né, eu estava dormindo na ocasião. E aí eu
levantei
para ver o que que era e era eles e eles já estavam na lá em discussão acalorada lá. Promotor:
Tá
. E daí. (...)
Sandra:

Tá
. Ah, aí o pneu do carro do
Tianin

tava
estragado. Então, aí o meu irmão foi ajudar ele a arrumar o pneu e
nisso
e continua a briga. Os dois discutindo porque o meu irmão tinha,
é, brincado
com ele de dar um tapa na cabeça dele, só que ele não levou esse tapa na brincadeira, ele levou a sério e a todo momento querendo ir para cima do Amauri,
meu irmão. E meu irmão, não, a gente se conhece já há muito tempo, há muitos anos. Eu te considero como irmão, não tem. Então não, foi uma brincadeira que eu fiz com você. Eu não sabia que você ia se alterar tanto. E nisso que eles na numa movimentação de arrumar o pneu do carro consertou, eles foram, o
Edivanie
e a esposa dele entraram no carro e partiram, foram embora para

a casa deles. E eu e meu irmão voltamos, fomos dormir.
Quando demorou 5 minutos, o
Edivane
voltou lá em casa e chamando o Amauri, meu irmão, para sair. Nisso
eu
já
levantei
também. Meu irmão
levantou
para ver o que era, o que tinha acontecido, alguma coisa.
Ele já foi para cima do meu irmão, com briga, querendo bater no meu irmão, indo para cima dele. E lá fora é uma chácara onde eu e meu irmão, eu não moro mais, mas meu irmão ainda mora lá, morava, então tinha tido um churrasco durante o dia lá, então
tava
as mesas, cadeira com tudo que tinha lá, inclusive a faca que foi o projeto lá do que ele usou. E nessa dele está brigando, discutindo, discutindo O meu irmão
empurrou ele
, porque ele foi para cima do meu irmão. Meu irmão
empurrou ele
e falou: "Não, eu não vou brigar com você".
Ele não sei
o que, começaram a discutir pesado mesmo. E meu, ele empurrou o
Edivane
nessa mesa, em cima dessa mesa que
tava
as coisas, que inclusive
tava
a faca lá em cima. Eu não sei como o meu irmão viu, pegou essa faca aí e desferiu nele, pôs na barriga dele. E aí quando ele viu que ele tinha feito, ele saiu para dentro, foi para dentro e ficou lá dentro. E o
Edivane
, eu pedi
pra
mulher dele, é, levar ele
pro
médico,
pro
hospital. Ela pegou, colocou ele dentro do carro e levou ele
pro
hospital. Promotor:
Tá
. Nesse momento que o Amauri feriu o
Edivane
com a faca, ele ainda correu e atrás do
Edivane
para tentar consumar mais alguma coisa? Falou que ia pegar uma arma, coisa do tipo. (...)
Sandra:
Não, senhor, porque na propriedade não tem arma. Promotor:
Arma de fogo, né?
Sandra:
Não.

Promotor:
Não tem?
Sandra:
Não. (...) Defesa:
É, boa tarde. A senhora, é, ouviu se tinha
algum uma motivação, é, de ciúmes, alguma coisa a respeito?
Sandra:
Foi por ciúmes mesmo, porque ele, é, levou a mulher lá, disse que ia
deixar ela
lá,
porque
.
Defesa
:
Não, ele quem é por favor, só que o nome.
Sandra:
Perdão. O
Edivane
pegou, voltou, que ele tinha já ido embora, e retornou lá na chácara e falou que a mulher ia ficar lá porque, é, ela
tava
com um joguinho com Amauri, então ele ia
deixar ela
lá. E o meu irmão falou: "Não, não tem nada a ver com isso. É a mulher é sua, você leva." Aí nisso que a discussão ficou, acabou ficando mais acalorada e aconteceu o fato. Defesa:
É, o promotor perguntou, é, se tinha a arma, né? Se ele for buscar a arma e se ele desferiu um golpe e se irmão partiu para cima dele depois desse primeiro golpe. Aí a senhora não respondeu isso. Ele partiu ainda para cima para dar mais golpe ou ele foi para dentro de casa?
Sandra:
Não, não. Foi um empurrão que ele deu no
Edivane
, o Amauri deu no
Edivane
, e tinha uma mesa com as coisas de churrasco. É, tábua, faca, essas coisas lá
tava
lá em cima. E o
Edivane
caiu sobre essa mesa, caiu em cima. E nisso que meu irmão viu a faca e nele. Defesa:
Entendi.
Sandra:
E o
Edivane
ficou caído lá. Ele aí ele
levantou
e foi
pro
lado, o
Edivane
. E eu pedi, o Amauri saiu correndo para dentro com jogou a faca no chão e saiu correndo para dentro. (...)
Juiz:
É, Sandra, né. Ficou meio confuso aqui porque no primeiro momento você falou que o Amauri teria dado um tapa na cabeça do
Edivane
.
Sandra:
Sim.
Juiz:
E que isso que seria a causa de toda a briga, entendeu. Porque ele fez uma brincadeira que o
Edivane
não gostou. Agora você
tá
falando já que foi em virtude do ciúme da
da
mulher.
Sandra:
Sim. No primeiro.
Juiz:
Qual que é a razão?
Sandra:
Porque ele foi lá em casa duas vezes, né. Na primeira vez que ele chegou lá em casa, o
Edivane
, os três chegaram lá em casa,
Edivane
, Amauri e a menina que eles foram levar o Amauri lá em casa, eles estavam brigando por causa desse tapa. A discussão era por causa de tapa.
Juiz:

Tá
. E aí?
Sandra:
O
Edivane
foi embora com a mulher dele, cinco minutos depois
voltaram e aí a discussão já era por causa de ciúme.
Juiz:
Ah,
tá
. Porque a denúncia fala aqui que ele voltou para tirar satisfação em razão de ter levado o tapa. Então, ele voltou com o ciúme para deixar a mulher lá. É isso que o senhor
tá
dizendo?

Sandra:
Isso.
Juiz:
Ele não se discutiu mais nesse segundo momento. Então, quando ele retornou, não discutiu mais sobre o tapa. Foi com relação à mulher?
Sandra:
Por tudo. Eles já
tavam
com.
Juiz:
Voltou a conversa do tapa então de novo?
Sandra:
Isso. Eles já estavam com álcool na cabeça. Então tudo que falava já virava um, discussão.
Juiz:
Mas somente nesse segundo momento aí que ele retornou que ele falou que ia deixar a mulher lá?
Sandra:
É. Era por causa de ciúme da mulher.
Juiz:
Tá
. Ficou
ficou
acabando. Virou os dois nos dois motivos então.
Sandra:
Os

dois motivos
porque
eles já estavam com álcool na, tinham bebido demais então os dois motivos já. (...)”

(negritei)

Por sua vez, a vítima,
Sr.
Edivane
Melo da Silva
,
ao apresentar sua versão dos fatos perante a autoridade policial, declarou que:

“QUE no dia do fato estava em sua residência quando por volta das 21:30, depois do jogo, chegou seu amigo de nome JUNIOR, conhecido como LAMBARI, e este chamou a vítima para irem em sua casa buscarem um frango caipira e
piqui
, para fazerem; Que resolveram ir no carro da vítima, e com eles foram a convivente da vítima de nome MIRIAM; QUE chegando na porteira do sitio do suspeito, o mesmo do nada desferiu um murro na vítima, onde na hora o mesmo perguntou ao suspeito: "porque você está me esmurrando não te fiz nada pra você", e o suspeito continuou negando que tivesse dado o murro, e ficaram naquela se bateu ou não bateu QUE como o carro do declarante havia furado o pneu este trocou e foi embora deixando LAMBARI em sua casa, mas no caminho resolveu voltar, pois queria entender porque seu amigo havia dado um murro sem motivo; QUE
quando chegou no sitio, desceu do carro e foi conversar com LAMBARI, nisso o suspeito veio ao encontro do declarante empurrando com as duas mãos, onde o declarante revidou; QUE ao revidar com um empurrão, o suspeito já veio pra cima do declarante com uma faca e desferiu um golpe na região da barriga, próximo ao tórax; QUE o suspeito não mais atingiu o declarante pois este correu e conseguiu jogar uma mesa de plástico no suspeito; (...)”

Ao ser interrogado em Juízo, o apelante manteve a versão anteriormente apresentada, destacando que:

“(...)
Edivane
:

Então, a gente
tava
aqui em casa aqui,
tava
eu, meu irmão, minha mãe, nós
tava
entre de família, entendeu. E aí ele chegou aqui, como ele era amigo meu há muito tempo, eu
considerava ele
como meu irmão. Ele chegou aqui, nós
tratamos ele
super bem, ficamos aqui, ele começou tomar
com nós
aqui, aí falamos de buscar uma galinha caipira, ele falou que lá na casa dele tinha, que não precisava comprar, que era para ir lá buscar, entendeu. Uma galinha caipira e um
piqui
. Aí nós foi, aí ele até então ele queria ir
na
moto dele, só que como ele
tava
bebendo, eu falei: "Não, vamos no meu carro, deixa essa moto aí que é perigoso você andar de moto". Aí, certo, entramos no carro e fomos. Chegando no portão da casa dele, sem mais, sem menos, ele pegou e deu um murro em mim, entendeu. Deu um murro em mim sem mais, sem menos. Eu falei,
tá
louco, por que que você
tá
fazendo isso daí? Ah, eu não bati. E a minha esposa
tava
também, ela viu que ele tinha batido, entendeu. E ele a todo momento falando que não, que não tinha dado murro em mim, entendeu. Aí eu só queria entender
porque
que ele tinha dado murro em mim, sem mais, sem menos, se eu não tinha feito nada para ele, entendeu. E aí eu fiquei discutindo ali, nós discutimos aí até então tinha furado o pneu do meu carro e eu trocando o pneu do carro e eu e ele discutindo, entendeu. Só que daí eu peguei,
arrumei o pneu e entramos no carro e fomos embora. Só que na minha cabeça não entrava porque que ele tinha feito isso sem mais, sem menos, sem eu ter feito nada para ele, entendeu. E aí eu voltei para perguntar
porque
, eu queria entender. Aí ele falou que eu
tava
com ciúme da menina, entendeu. Da minha esposa. Eu falei: "Não, não tem por aqui. Eu que sei que ela nunca teve nada com você, então não tem por eu ter ciúme dela. Aí ele falou: "Não, porque você
tá
com ciúme que não sei o
porque
. E nisso, na hora que ele veio lá de dentro, ele já veio covardemente com uma faca escondida, entendeu. Atrás das costas, veio com uma faca escondido covardemente. Aí chegou em mim e de frente assim em mim, ele falou: "Então você quer brigar?" Falei: "Não, não
tô
entendendo por que eu quero brigar com você". Ele pegou e empurrou meu peito. No que ele empurrou meu peito, eu
empurrei ele
, ele já pegou e sacou a faca e socou em mim. Eu nunca esperava isso dele. Até então, para mim, ele era como um irmão, entendeu. Nunca esperava isso dele. Não sei o motivo que ele fez isso. Eu não
agredi ele
em momento nenhum, entendeu. E outra, se ele quisesse brigar comigo, ele vinha no murro. Ele não vinha com covardia, com faca, ainda mais escondido, de costa, entendeu. Ele deferiu uma facada em mim e eu
tava
encostado no carro. Se eu não tivesse conseguido sair, ele ia dar mais facada em mim, entendeu. Eu consegui sair e ele saiu correndo atrás de mim para dar mais facada em mim, eu consegui pegar uma mesa e jogar nele e correr. Isso eu já
tava
sangrando, entendeu. Aí ele, a menina, a irmã dele começou a segurar ele. Eu peguei e corri
pra
rua. Porque lá é uma região de chácara, né. Eu só queria sair dali para mim, porque eu já vi que eu
tava
ferido. Aí ele saiu falando que ia acabar de matar eu na bala, entendeu. E aí a menina conseguiu pegar o carro e tirar o carro e levar pronto socorro.
Promotor:

Tá
certo,
satisfeito excelência
. (...)”

A testemunha
Mirian Bezerra da Silva
,
esposa da vítima, afirmou em Juízo que:

“(...) Mirian:
É
, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a gente
tava
indo, né
.

Fomos
daqui para lá. Na verdade, a gente
tava
bebendo aqui em casa, todo mundo aqui em casa que bebendo não, né
, q
ue
nesse dia nem
bebendo
eu
não
tava
. A gente
tava
aqui em casa aqui, todo mundo em família, né
.
E aí o
Amauri
chegou e aí no que ele
chegou ele

t
ipo,
sentou
aqui, ficou aqui com o pessoal aqui e começou a beber. Aí ele foi no banheiro. No que ele foi no banheiro, ele deixou uma droga cair no chão, pacotinho de pó. Eu peguei e falei para ele, falei: "Ô, caiu aí, ó". Ele pegou, guardou, aí continuou ali bebendo. Aí ele falou, né
.
Para poder ir lá na casa dele para pegar o frango caipira para poder fazer com
piqui
. Já era tarde da noite, não era 9 horas como fala, não, já era bem mais tarde. Aí ficou naquela larga a mão, né
.
Deixa para mais tarde, para amanhã. Não, vamos lá, vamos lá. E ele queria ir
na
moto dele. Aí meu esposo pegou e falou que não, vamos no carro todo mundo, né
.
Aí foi no carro e chegando lá ele, sem mais, sem menos, ele deu um murro na cara de
T
ianin
.
Pego
u mais ou menos na região assim

da orelha dele perto do rosto. Aí o
Tianin
perguntou para ele, né
.
O
Edivan
e
perguntou para ele
porque
ele tinha batido nele e ficou naquela os dois, um batendo boca o outro, né
.
Porque que bateu
.
Não, eu não bati. Porque que bateu não, eu não bati. E nisso o pneu da Saveiro tinha furado e o
Tianin
, o
Ed
ivan
e
ficou ali trocando o pneu da Saveir
o
e discutindo com ele, né
.
Porque você me bateu, não
, eu não
te bati
.
Por que que você me bateu, não te não te bati
.
E ficou naquela discussão. E aí ele terminou de trocar o pneu da Saveir
o
e falou assim: "
É
, vamos embora, né?" Aí ele virou e falou assim
, n
ão,
é
,
ficou
ali os dois discutindo ali entre eles. Aí eu peguei e falei: "Larga a mão a discussão, vamos pegar o frango e vamos embora logo, né
.
Aí o

Lambari pegou e falou que não, que não ia mais pegar o frango, sendo
que ele mesmo tinha chamado para ir
na
casa dele pegar o frango. Ele falou que na casa dele não ia pegar frango nenhum. Aí o
Edivan
e
pegou e falou assim: "Então tá bom, então nós vamos embora, só que aí amanhã você pega sua moto
,
com nós você não vai mais". E nós veio quando chegou na metade do caminho, o
Edivan
e
ficou com aquele na cabeça,
por que
ele me bateu
.

E
u
considero ele
como irmão e ele me dá um murro sem mais, sem menos. Aí ele resolveu voltar. No que ele voltou, ele chegou lá e perguntou, né
.
Chamou o Lambari. O Lambari ainda demorou um pouco para sair. Aí quando ele saiu, ele perguntou, né, cara, por que que você me bateu? Ele falou: "Não, não te bati
"
.
Por
"
Que que você me bateu?" Falou: "Não, não te bati". Aí o
L
ambari pegou e jogou nele, tipo assim, que ele
tava
com ciúme de mim com o Lambari. Aí o Lambari pegou e falou, pegou, falou assim: "Você tá com ciúme dela?" Aí ele pegou, falou assim: "Cara, não tem por eu ter ciúme dela, nunca teve nada com você". Aí ficou naquela, por que que você me bateu? Aí ele falou assim: "Então você quer briga? Aí não quer falou que você quer briga, ele já enfiou a faca nele. Aí foi que o
Edivan
e
correu, correu lá
pro
quintal e os dois, tipo assim, ele tentando pegar o
Edivan
e
,
o
Edivan
e
correndo. Aí
Edivan
e
conseguiu acertar uma mesa nele,
no
que acertou uma mesa nele, ele meio que caiu. Aí o
Edivan
e
correu
pra
rua, eu peguei o carro, enquanto eu entrava no carro, ele gritou: "Eu vou acabar de matar ele na bala". Aí a irmã dele presenciou também, a irmã dele
tava
lá, a Sandra, a irmã dele pegou e gritou: "Tira o carro daqui e leva o
Edivan
e
daqui, né
.
Porque senão meu irmão vai acabar
matando ele
. Aí foi que eu peguei o carro, encontrei com a
Edivane
no caminho e levei ele
pro

Pronto Socorro
.
Promotor:
E
acertou um golpe de faca
?
Mirian:
Acertou um golpe de faca na região mais ou menos
abdômen, n
a barriga
.
Promotor:
Na
barriga.

Mirian:
Só que eu
pensei que
naquele dia, naquele dia eu acho que porque tipo assim não tinha motivo dos dois brigar, entendeu
.
E pelo que eu vi aqui, ele não bebeu muito o
Lambari
, só se ele já tinha
bebido na rua. Então eu creio que naquele dia alucinações dele era da droga, entendeu
.
Porque eu vi, ele
tava

usando eu
vi, não foi ninguém que me mostrou, eu vi. Caiu no chão, ele pegou. Quando eu falei para ele guardar, ele pegou. Então eu creio que aquilo ali foi alucinação, porque não tem outra explicação não.

Promotor:
E eles tiveram então esse desentendimento prévio. Aí depois ele acabou dando

esse golpe de faca
na vítima.
Mirian:
Foi
.
Sim.
Promotor:
E
aí a vítima correu, jogou uma mesa nele e quando ele recebeu a mesa, ele caiu e a vítima conseguiu ir até onde a senhora
tava
. Seria isso?

Mirian:
Não, ele conseguiu ir
pra
beira da rua, né
.
Que aí ele veio
na
rua
correndo e eu peguei o carro e alcancei ele

pro
Pronto e Socorro.

Promotor:
Certo.
É
,

e
vocês são todos os amigos, então
, é
, no caso
Edivane
, a senhora o
Amauri
, tudo
.
Mirian:
No
passado, antes, hoje em dia não, né
.
Mas no passado o
Edivan
e

considerava ele
como irmão, né
.
Tanto que na hora que ele saiu
daqui, ele
deu
b
ença

pra
mãe do
Edivan
e
e falou, a mãe dele falou assim: "Car
a, cuida
do meu filho". Aí ele falou assim: "Não mãe,
agorinh
a nós tá aí, pode deixar, tá na mão de tá comigo, tá com Deus". Ainda falou bem assim
pra
mãe dele.
(...)
Promotor:

E no dia vocês tinham ingerido bebida alcoólica e feito uso de droga?

Mirian:
Não, não. Eu nesse dia eu nem tinha bebido. Pode olhar no meu no meu relato aí. Eu
não,
não tinha nem bebido nesse dia. O
Edivan
e
, ele tinha bebido, mas não tinha bebido muito. Ele
tava
tinha acabado de começar a beber.

Agora o
Amauri
eu não sei
porque
ele chegou aqui já pouco tempo depois que ele chegou aqui, ele saiu, né, para ir lá
pegar esse frango
.

Promotor:
E
le já
tava
com essa faca
j
á
?
Mirian:

Na
hora que nós, tipo assim, quando nós chegamos lá na casa, ele não
tava
com a faca. Quer dizer, se
tava
, ele não demonstrou. Só que aí quando
nós veio
embora, quando
nós voltou
, foi nessa volta, quando nós
voltou ele
já veio de lá de dentro com essa faca, mas a faca
tava
escondida atrás dele, entendeu
. Quando
ele começou com aquela discussão de novo, cara, eu vim aqui entender
porque
você me bateu.
Aí ele pegou e começou discussão, discussão. Aí ele foi falou assim: "Então você quer briga?" Aí ele arrancou a faca, enfiou nele. Aí foi que
nós começou
a gritar, né
.
Não
, larga mão
.

Promotor:
Tirou a faca da cintura
?
Da cintura
?
Mirian:

É. Ele tirou a faca da região das costas aqui, se não me engano
.
Promotor:
Escondida
na calça
?
Mirian:
É.
(...)
”

Analisando detidamente os autos,
constata-se que
, quanto à existência de agressão injusta, atual ou iminente, verifica-se que a vítima, após uma primeira discussão com o apelado, deixou o local e posteriormente retornou à residência deste com ânimo beligerante. Conforme relatado pela testemunha
Sra.
Sandra Xavier da Silva
, irmã do apelado, a vítima retornou à residência e
“
já foi para cima do meu irmão, com briga querendo bater no meu irmão, indo para cima dele
”
.
O próprio apelado, em seu interrogatório, afirmou que a vítima retornou à sua residência de forma agressiva, empurrando sua esposa e proferindo ofensas.

Nesse contexto, é importante destacar que a vítima,
em seu depoimento, confirmou que após a primeira discussão, foi embora do local e depois decidiu retornar à residência do apelado para questionar sobre o suposto tapa que teria recebido. Esse retorno deliberado da vítima à residência do apelado, após um primeiro desentendimento já encerrado, demonstra que foi
ele
quem criou a situação de confronto que culminou no evento lesivo.

O Juízo
sentenciante, que teve contato direto com as provas e testemunhas durante a instrução processual, destacou em sua fundamentação que

“r
estou esclarecido, também, que a vítima foi embora e, posteriormente, decidiu retornar à casa do acusado para dar continuidade à discussão/briga.
”
.
Essa constatação é fundamental para a caracterização da agressão injusta por parte da vítima.

Quanto ao uso moderado dos meios necessários à repulsa, observa-se que o apelado desferiu apenas um único golpe de faca na vítima. Conforme
destacado na sentença,
“
embora a vítima tenha dito que o réu tentou desferir mais facadas, o acusado deixou de prosseguir com a agressão, já que não há informações acerca de outras lesões, como se verifica do laudo pericial de id. 75044883 – fl. 27/34, comprovando a existência de um único ferimento por arma branca
”
.

O Ministério Público argumenta que o meio empregado pelo apelado foi desproporcional. Contudo, a moderação dos meios empregados na legítima defesa não deve ser analisada apenas sob o aspecto da paridade de armas, mas considerando as circunstâncias concretas do caso, como a compleição física dos envolvidos, o local dos fatos, a intensidade da agressão e a possibilidade real de defesa.

No caso em tela, a dinâmica dos fatos demonstra que o apelado e a vítima entraram em luta corporal, caindo sobre uma mesa onde se encontravam utensílios de churrasco, incluindo a faca utilizada. O apelado relatou que
“
nós começamos meio que a embolar e nós caímos numa mesa que tinha lá, uma mesa branca que meu pai tinha assado carne, estava mesa, faca, tábua, garfo, espeto aí
nós caiu
, nisso eu passei a mão na faca e no embolo
ali eu
nem vi a hora que a faca entrou nele, eu soltei a faca no chão saí para dentro de casa
”
.

A versão apresentada pelo apelado encontra respaldo no depoimento de sua irmã,

Sra.
Sandra Xavier da Silva
, que afirmou:
“
começaram a discutir pesado mesmo. E meu, ele empurrou o
Edivane
nessa mesa, em cima dessa mesa que
tava
as coisas, que inclusive
tava
a faca lá em cima. Eu não sei como o meu irmão viu, pegou essa faca aí e desferiu nele, pôs na barriga dele. E aí quando ele viu que ele tinha feito, ele saiu para dentro, foi para dentro e ficou lá dentro
”
.

Importante
ressaltar que, conforme a
jurisprudência
desta corte de Justiça, na dúvida quanto
à configuração da excludente de ilicitude, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
. Nesse sentido,
colaciono o seguinte precedente de minha relatoria
, onde

“
A dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e da autoria exclusiva das agressões no contexto doméstico impõe a
aplicação do princípio in dubio pro reo, com a absolvição do acusado.
”

(N.U 1017918-56.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.

O Ministério Público sustentou, ainda, que a ausência de vestígios de agressão física no apelado
,
diante da inexistência de exame de corpo de delito em seu favor
,
afastaria a alegação de agressão iminente. Todavia, tal argumento não prospera. A inexistência de lesões no agente não descaracteriza, por si só, a legítima defesa, uma vez que esta pode se configurar mesmo antes da concretização de dano físico, bastando que a agressão seja atual ou iminente.

Ademais, é importante considerar que o apelado, ao perceber a gravidade da lesão causada, imediatamente cessou a agressão, soltando a faca e afastando-se do local, o que demonstra que sua intenção era apenas defender-se da agressão injusta, e não causar mal maior à vítima.

Nessa conjuntura, colaciono o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COM PERIGO À VIDA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA
– REPULSA A INJUSTA E ATUAL AGRESSÃO –
UTILIZAÇÃO DOS MEIOS QUE TINHA À DISPOSIÇÃO – ART. 25 DO CP – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O apelado está amparado pelo pálio da legítima defesa, quando se vale do único meio que tem a sua disposição para repelir injusta e atual agressão que sofre, iniciada pelas vítimas, se não encontrado outro caminho a não ser, usar de uma faca que encontrou no local.
Tal cenário autoriza a excludente de legítima defesa e ampara a sentença de absolvição prolatada nos autos
.”

(TJ-MT 00004744320118110053 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2022)
(negritei)

Tal entendimento jurisprudencial reforça que, diante dos elementos probatórios produzidos e da dinâmica fática apurada, não há falar em excesso na legítima defesa. Isso porque o apelante, ao buscar repelir injusta e iminente agressão, fez uso moderado dos meios necessários, desferindo um único golpe de faca, o qual, embora tenha causado lesão corporal de natureza grave, mostrou-se proporcional à necessidade de cessar a agressão.

Dessa forma, a sentença absolutória fundada no reconhecimento da excludente de ilicitude somente comporta reforma quando se mostrar manifestamente dissociada do conjunto probatório
,
o que, contudo, não ocorre no caso em exame. Ao revés, a decisão de primeiro grau encontra sólido respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, revelando-se harmônica com a dinâmica fática demonstrada nos autos.

Por fim, é importante ressaltar que, em matéria penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da excludente de ilicitude, deve-se decidir em favor do réu. No caso em análise, ainda que se pudesse cogitar de alguma dúvida quanto à configuração da legítima defesa, esta dúvida militaria em favor do apelado, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

Diante do exposto, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, pois o conjunto probatório demonstra que o apelado agiu em legítima defesa, repelindo injusta agressão da vítima, que retornou à sua residência com ânimo beligerante após uma discussão anterior já encerrada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto
pelo
Ministério Público do
Esta
d
o
de Mato Grosso
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal
absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025